Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-21.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS EM ENDEREÇOS DA EXECUTADA CONSTANTES DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 256 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de citação editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré. Em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizada a necessidade de esgotamento de todos os meios possíveis para a localização da parte, admitindo-se a citação por edital, se restarem infrutíferas as diversas tentativas de localização do seu paradeiro e ficar evidenciada a impossibilidade de encontrá-la.
2. Evidenciado que a parte exequente utilizou de todos os meios postos à sua disposição para localizar o endereço da executada, não há que se falar em nulidade da citação por edital.
3. Apelação conhecida e não provida.